Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716693-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMELIA MENDES CIRINO EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOÃO FRANCISCO CIRINO D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 12 de novembro de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador